Tribunal: STF
Processo: MS 22134
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
MANDADO  DE SEGURANÇA -  OBJETO. O mandado de segurança
não e o meio habil a atacar-se lei em tese. Isto ocorre quando, sob o
angulo  preventivo,  e  impetrado   contra  norma  disciplinadora  da
conversão de valores pactuados em Unidade Real de Valor - URV, no que
cogita de negociação entre as partes.